Tribunal: TJDFT
Processo: 0737267-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração, objetivando o saneamento das omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre: 1) a inexistência de reconvenção válida do apelante e seus efeitos; 2) a contradição entre o reconhecimento do erro material e a ausência de prejuízo, e 3) os efeitos práticos da correção do dispositivo da sentença, especialmente quanto à fase de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença dos vícios apontados pelo recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que eles possam ser sanados por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. O vício de omissão deve ser compreendido como a ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado.
5. A contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é aquela que se verifica entre as partes integrantes do acórdão e não, entre a conclusão alcançada e própria tese utilizada pelo recorrente para justificar o seu direito.
6. Verificada a inexistência de contradição, omissão ou qualquer outro vício a justificar a oposição do recurso integrativo, é de rigor o desprovimento dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.03.2022.